Tribunal: TJSP
Processo: 2015625-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HC no 2015625.45.2020.8.26.0000
Comarca de Bauru
Voto no 45363-M/A
1
Registro: 2020.0000089897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2015625-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante DAVID
SARCHIOLO CAVALCANTI FONTES e Paciente JULIANA NICOLAU DO
NASCIMENTO MARCAL, é impetrado MMJD DA 4a VARA CRIMINAL DE BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente o writ, nos termos do artigo 663, do Código de Processo Penal c.c. o art.
248, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HC no 2015625.45.2020.8.26.0000
Comarca de Bauru
Voto no 45363-M/A
2
VOTO No 45363
HABEAS CORPUS No 2015625.45.2020.8.26.0000
COMARCA: BAURU 4a VARA CRIMINAL
PACIENTE: JULIANA NICOLAU DO NASCIMENTO MARCAL
Habeas corpus. Impetração subscrita por Advogado. Ausência de
documentos indispensáveis à compreensão do fato gerador da
coação. Writ indeferido liminarmente.
O Dr. David Sarchiolo Cavalcanti Fonte, Advogado, impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de
JULIANA NICOLAU DO NASCIMENTO MARCAL, apontando como
autoridade coatora a MM. Juízo de Direito da 4a Vara Criminal da
Comarca de Bauru, que ao que parece decretou a prisão preventiva da
paciente.
Sustenta, em síntese, que estão ausentes os requisitos legais
autorizadores da prisão cautelar. Assevera que a paciente é primária e
ostenta outros predicados pessoais favoráveis, afigurando-se suficientes e
adequadas ao caso dos autos as medidas cautelares alternativas ao
cárcere. Argumenta, ainda, que a acusada é mãe de crianças menores de
12 anos e, portanto, faz jus à prisão domiciliar.
Pleiteia, assim, a revogação da prisão preventiva da paciente, com
imediata expedição de alvará de soltura, ou a concessão da prisão
domiciliar.
Conforme narra a inicial, a paciente encontra-se presa por, em
tese, ter tentado entrar em presídio trazendo consigo cocaína.
A análise da questão trazida com a presente impetração dispensa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HC no 2015625.45.2020.8.26.0000
Comarca de Bauru
Voto no 45363-M/A
3
a requisição de informações, bem como a remessa dos autos à douta
Procuradoria Geral de Justiça, porquanto verifico que a petição inicial não
veio devidamente instruída.
É, em síntese, o breve relatório.
Ora, não há como conhecer da presente impetração, uma vez que
o habeas corpus, por sua própria natureza, não comporta dilação
probatória, exigindo prova pré-constituída do alegado, notadamente
quando - como no caso em tela - se cuida de impetração subscrita por
advogado.
De fato, para a concessão do habeas corpus há necessidade do
pedido estar devidamente instruído com todos os elementos que
possibilitem ao Julgador reconhecer de plano o constrangimento ilegal
porventura existente. A solicitação de informações no remédio heroico é
mera faculdade, não podendo se tornar indispensável ao Relator pelo
simples fato de o advogado ter deixado de juntar os documentos
essenciais à apreciação do writ.
Registra-se, mais uma vez, que, a impetração é feita por detentor
de capacidade postulatória, não sendo possível relevar o equívoco na
simples seleção das peças que instruem a petição inicial.
Consequentemente, não é possível examinar o constrangimento
ilegal porventura existente, uma vez que o d. impetrante não fez prova do
alegado, deixando de anexar à inicial os documentos necessários para a
análise do pedido.
Com efeito, no dizer sempre autorizado de Julio Fabbrini Mirabete
“a utilização adequada do remédio constitucional do habeas corpus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HC no 2015625.45.2020.8.26.0000
Comarca de Bauru
Voto no 45363-M/A
4
impõe, em consequência, que seja o writ instruído, ordinariamente,
com documentos suficientes e necessários à análise da pretensão de
direito material nele deduzida” (CPP Interpretado, 8a ed. Atlas, p.
1472).
A esta lição se ajusta, de modo perfeito, o v. acórdão do Supremo
Tribunal Federal: “O impetrante do habeas corpus, especialmente
quando detentor de capacidade postulatória, tem o dever processual
de instruir adequadamente o pedido que dirige ao órgão judiciário
competente para apreciar o writ constitucional. O descumprimento
dessa obrigação jurídica inviabiliza o exame da postulação.
Precedentes. HC 68698, Rel. Min. CELSO DE MELLO” (STF
AGRHC
70141/RJ
1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 01/07/94, p.
17481).
Em suma, como já acentuado, o pedido não veio adequadamente
instruído.
Daí não ser possível verificar a ocorrência do constrangimento
ilegal porventura existente.
À luz do exposto, indefiro liminarmente o writ, nos termos do
artigo 663, do Código de Processo Penal c.c. o art. 248, do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)